Tribunal: STF
Processo: Rcl 76487
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA COMERCIAL. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA COMUM. ADC Nº 48/DF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Basepex Encomendas Urgentes Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Sorocaba/SP, no Processo nº 0012318-61.2023.5.15.0003, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF.

    2. A reclamante narra que, na origem, é ré em ação trabalhista movida por Bruno Neves Correa, visando ao reconhecimento de vínculo empregatício. Informa que a sentença proferida pela 1ª Vara do Trabalho de Sorocaba/SP “contraria expressamente o v. Acórdão proferido por esse Excelso STF na ADC nº 48, que firmou a incompetência da Justiça do Trabalho para a análise e julgamento da lide em que se discutia se havia relação laboral ou relação jurídica relacionada  ao transporte autônomo de cargas na forma da Lei nº 11.442/2007”.

    3. Relata que “a discussão sobre o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/2007 deve ser apreciada pela Justiça Comum e, havendo constatação de não preenchimento, a competência passará à Justiça do Trabalho, que poderá apreciar a existência ou não de liame empregatício”.

    4. Requer a concessão de liminar para suspender o processo de origem até o julgamento definitivo da reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, “para cassar de modo definitivo a r. Sentença reclamada e determinar que seja observada a decisão proferida na ADC Nº 48, com a efetiva remessa dos autos à Justiça Comum para decidir como de direito”.

É o relatório.

Decido.

9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

11. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

12. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADC nº 48/DF, cuja ementa transcrevo: 

“DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 
1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.
2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.
4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.”
(ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/04/2020, p. 19/05/2020).

13. No processo em análise, a autoridade reclamada julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo beneficiário, autor da demanda trabalhista, sob os seguintes termos (e-doc. 5, p. 3-8; destaques acrescidos):

“(...) 
DA INCOMPETÊNCIA MATERIAL
 A primeira ré BASEPEX arguiu a presente preliminar, ao argumento de que a relação havida entre ela e o autor foi comercial, por força da Lei 11442/07 e ADC n. 48. 
Embora tenha alegado que o autor era autônomo TAC, a ré não comprovou que a contratação do trabalhador ocorreu desta forma, a atrair a incidência do entendimento vinculante proferido da ADC 48. Sequer foi apresentado o contrato celebrado. 
Assim, não demonstrado o preenchimento dos requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência material decorre do pedido de reconhecimento de vínculo empregatício e consectários legais, matéria que somente pode ser decidida por esta Justiça Especializada, nos termos do art. 114 da CF/1988. Rejeito.
(...)
DO MÉRITO 
DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Controvertem-se as partes acerca da natureza jurídica do contrato firmado entre o reclamante e a reclamada, se autêntico contrato de emprego ou trabalho autônomo e prestado por meio de pessoa jurídica. 
O autor busca o reconhecimento de vínculo empregatício, ao argumento de que preenche todos os requisitos previstos na CLT para tanto, tendo iniciado o labor para as rés em 22/06/2020, na função de entregador, utilizando veículo da primeira ré, obrigado a abrir empresa e emitir notas fiscais como condição de permanência. 
Pretende a não aplicação da Lei 11.442/2007 e seja reconhecida a nulidade da contratação pela prática de “pejotização”, com o reconhecimento de vínculo de emprego com a ré e pagamento das verbas decorrentes. 
Por seu turno, a ré nega a existência de vínculo empregatício, porque o autor lhe prestou serviços autônomos por meio de empresa por ele constituída, na condição de transportador autônomo de cargas, em terceirização lícita. A ré, ao admitir a prestação de serviços na condição de trabalhador autônomo e por meio de empresa especializada, acabou por alegar fato modificativo do direito da parte autora e, com isso, atraiu o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, do qual se desincumbiu.
A Lei n.º 11.442/2007 regulamenta a figura do Transportador Autônomo de Cargas (TAC), caracterizando-o como aquele que realiza serviços de transporte por conta própria e assumindo os riscos da atividade, desde que atenda aos seguintes requisitos: (1) registro no Registro Nacional de Transportes Rodoviários de Cargas (RNTRC) da ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres – conforme o art. 2º; (2) propriedade ou arrendamento de veículo registrado em seu nome como "veículo de aluguel" no órgão de trânsito competente, conforme o art. 2º, §1º, inciso I; e (3) comprovação de experiência mínima de 3 anos na atividade ou aprovação em curso específico, nos termos do art. 2º, §1º, inciso II.
(...)
Disso tudo, claro está que o autor trabalhava em subordinação à primeira ré, uma vez que demonstrada total ingerência desta na prestação de serviço do autor, descaracterizando a terceirização, bem como a contratação de trabalhador autônomo, já que também presentes todos os demais requisitos da relação de emprego. 
Portanto, concluo que a parte autora trabalhava na presença dos requisitos ensejadores da relação de emprego como indicado na petição inicial, não obstante a existência de CNPJ e falta de registro em sua CTPS no período de 22/06 /2020 a 10/11/2021. 
Ante ao que dispõe o artigo 9º da CLT, é nulo o contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes.“

14. Observa-se que a relação jurídica regente da prestação de serviços de TRC (Transporte Rodoviário de Cargas) havida entre a empresa reclamante e o prestador de serviço, beneficiário da decisão reclamada, foi estabelecida com base na Lei nº 11.442, de 2007. 

15. É certo que a formalização de contratos para a prestação de serviço autônomo, por si só, não gera absoluta presunção de que a realidade comercial, nos inúmeros casos do cotidiano, esteja plenamente conformada aos ditames da Lei nº 11.442, de 2007, sendo possível, até mesmo por conta do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inc. XXXV, da CRFB), que eventuais desacordos comerciais envolvendo as partes sejam levados à apreciação do Poder Judiciário.

16. O ponto central do imbróglio, porém — e nisso reside a divergência e, a meu juízo, a dissonância com o julgado paradigma — , é que, uma vez declarada constitucional pela Suprema Corte a celebração de contratos comerciais com base na Lei nº 11.442, de 2007, a competência jurisdicional para, em primeiro momento, analisar os litígios decorrentes dessa relação contratual (seja formal ou verbal) não é da Justiça especializada, mas, sim, da Justiça comum. E ressalto que a Segunda Turma passou a adotar esse entendimento, em reconhecer, na hipótese em análise, a  inobservância do que firmou esta Corte ao examinar o mérito da ADC nº 48/DF.

17. A esse respeito, reafirmo o consignado em julgados de ambas as Turmas desta Corte:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO.VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O ato reclamado tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48. 2. Deve-se aplicar, à presente demanda, a mesma sistemática que esta CORTE vem adotando nos casos em que surgem dúvidas quanto à validade de vínculo jurídico-administrativo. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.701-AgR/MG, Rel.  Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/09/2022, p. 04/11/2022; grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Transportador Autônomo. Lei 11.442/2017. Relação de natureza comercial. Competência da Justiça comum. ADC 48. 4. Agravo regimental provido. Julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência desta Corte firmada na ADC 48.”
(Rcl nº 54.405-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão  Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 28/10/2022).

18. Na mesma linha, menciono as seguintes decisões: Rcl nº 61.215/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15/08/2023, p. 22/08/2023; Rcl nº 61.161/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26/07/2023, p. 1º/08/2023; Rcl nº 56.297/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 28/11/2022, p. 29/11/2022; Rcl nº 50.990/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/03/2022, p. 14/03/2022; Rcl nº 52.006/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/02/2022, p. 25/02/2022; e Rcl nº 51.763/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/02/2022, p. 22/02/2022.

19. Revelam-se, portanto, inobservados os parâmetros fixados no julgamento da ADC nº 48/DF.

20. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo de origem à Justiça comum. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.
Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente